Tribunal: TJMT
Processo: 1018129-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018129-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), GILBERTO SOARES DA COSTA - CPF: 065.510.361-98 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS E CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA - SIGNIFICATIVA QUANTIDADE [28KG] DE MACONHA - FORMA DE ACONDICIONAMENTO - VALOR COMERCIAL DO ENTORPECENTE - REITERAÇÃO DELITIVA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – INDICATIVOS DE TRANSNACIONALIDADE E QUANTIDADE – SÓLIDO RISCO AO MEIO SOCIAL - INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERATIVAS - JULGADOS DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA
.

A maconha apreendida [28kg] possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

A significativa quantidade de maconha apreendida, com elevado valor comercial, e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, AgRg no HC nº 824.508/BA; HC nº 760.266/SP; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, ao sopesar os indicativos de tráfico transnacional de entorpecentes e os indicativos de tráfico transnacional de entorpecentes, circunstâncias que revelam “
sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar
“a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG; TJMT, HC nº1002704-20.2022.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018129-19.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE(S):

DR. ANDERSON ROGERIO GRAHL

PACIENTE(S): GILBERTO SOARES DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GILBERTO SOARES DA COSTA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de incidente processual (PJe 1000470-91.2024.8.11.0098), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 – (PJe 1000470-91.2024.8.11.0098).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, bons antecedentes e com residência fixa; 3)

as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, inclusive o monitoramento eletrônico.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, sejam impostas as cautelares alternativas (ID 224121160), com documentos (ID’s 224121166/

224121192).

O pedido liminar foi indeferido (ID 225114678).

O Juízo singular prestou informações (ID 226316179).

A i. 11ª Procuradoria Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTE PRESSUPOSTO PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E DA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 231171658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.7.2024, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial,
decretou a prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:

“Em relação à custódia cautelar, verifica-se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória do suspeito. Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que este se encontra alicerçado na ordem pública, tendo em vista a quantidade massiva de entorpecentes que fora encontrada em posse do réu, vez que, com ele, foi possível apreender cerca de 27 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando em torno de 28,205 kg, conforme se constata em laudo n.° 531.3.10.9047.2024.188338-A01 (id. 161220419). Tal fator é um indicativo da gravidade concreta da conduta e um elemento de sua alta periculosidade, visto que a quantia elevada de entorpecentes nesta magnitude muito se qualifica como uma lesão à saúde pública. É nesse sentido que orienta o Supremo Tribunal de Justiça "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). É de se evidenciar, inclusive, que atualmente há uma Ação Penal que tramita em desfavor do réu ao qual este responde em liberdade (autos n.° 1000564-44.2021.8.11.0098). Deste fator é possível extrair que o réu, apesar de até o momento não possuir condenação alguma, não tende a se acalentar com a aplicação da lei, eis que, mesmo beneficiário da liberdade provisória, tornou a transgredi-la com novo delito. Vale registrar que nos termos do Enunciado 6 do TJMT, “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Em igual, é válido destacar que em pacifico entendimento da Corte do Supremo Tribunal Federal “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (STJ, AgRg no HC n. 892.910/SP, DJe 29.5.2024). Desse modo, os registros criminais anteriores revelam que o suspeito não tem se intimidado com a justiça criminal, pois, mesmo intimado para não cometer outras condutas delitivas não te acatado a ordem judicial, o que indica sua periculosidade concreta para a potencial continuidade de práticas criminosas. Outrossim, as provas jungidas a estes autos fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade capazes de justificar a conversão de prisão em flagrante em preventiva, conforme laudo de constatação do entorpecente apreendido (id. 161220419) e os demais depoimentos colhidos. Nesse sentido, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006, e presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito. Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do suspeito Gilberto Soares da Costa, com fundamento no artigo 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.
”
(Marcos André Da Silva, juiz de Direito – ID. 161266025)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente no transporte de aproximadamente 27 (vinte e sete) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 28kg (vinte e oito quilos), ocultadas dentro do
“porta-malas, no local junto ao pneu de estepe”
, bem como na reiteração delitiva [
“Ação Penal que tramita em desfavor do réu ao qual este responde em liberdade - autos n.° 1000564-44.2021.8.11.0098
], por lesão corporal no ambiente doméstico.

A maconha apreendida [28kg] possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Essa significativa quantidade de maconha apreendida, com significativo valor comercial, e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, AgRg no HC nº 824.508/BA - Relator: Min. Messod Azulay Neto – 25.8.2023; HC nº 760.266/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -29.3.2023; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, os indicativos de tráfico transnacional de entorpecentes [
“o condutor do veículo GILBERTO SOARES DA COSTA logo já relatou que carregava grande quantidade de entorpecentes, que pegou o veículo com a carga ilícita em Las Petas na Bolívia e teria com destino final um posto de combustível no município de Mirassol DOeste-MT”
] e a significativa quantidade de maconha apreendida revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG; TJMT, HC nº1002704-20.2022.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal – 13.4.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024